Tribunal: TJMT
Processo: 1096049-09.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096049-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, E DESPROVEU O RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A..

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INVALIDADE DE QUITAÇÃO GENÉRICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários fixados em 4% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita ao arbitrar honorários mesmo diante da existência de contrato; e (ii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários na hipótese de rescisão unilateral, bem como o percentual adequado à luz do art. 85 do CPC e do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por julgamento extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial evidencia que o pedido abrangia a definição da remuneração pelos serviços prestados, inclusive diante da ruptura contratual superveniente.

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que existente ajuste prévio, como forma de evitar enriquecimento sem causa.

5. Os termos de quitação apresentados não possuem eficácia liberatória ampla, porquanto genéricos e desprovidos dos requisitos do art. 320 do CC, não abrangendo os serviços prestados após o período ali delimitado.

6. O arbitramento deve observar os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, aplicáveis por força do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo vedada a fixação em percentual inferior ao mínimo legal de 10%.

7. Consideradas a extensão dos serviços prestados, a complexidade das atividades desempenhadas e o proveito econômico envolvido, revela-se adequada a majoração dos honorários ao patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados provido para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, independentemente de previsão contratual específica. 2. No arbitramento de honorários advocatícios, devem ser observados os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a fixação em percentual inferior ao mínimo legal de 10%.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 141 e 492; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1096049-09.2025.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia em face da instituição financeira.

Em suas razões recursais (ID 352479857), o BANCO BRADESCO S.A. alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ser extra petita, argumentando que a decisão concedeu pedido diverso do formulado na inicial. Sustenta que a sentença reconheceu a existência de contrato entre as partes, com previsão expressa quanto à forma de remuneração, além de pagamentos já realizados, mas ainda assim arbitrou honorários, o que seria incompatível com o instituto do arbitramento, aplicável apenas na ausência de estipulação contratual.

Aduz que
"a sentença reconhece a existência de contrato entre as partes, reconhece os termos de quitação, nada mais sendo devido 'até 31.12.2019', e reconhece a rescisão ocorrida em 19.11.2020 (conforme autorizado na Cláusula 17). Contudo condena o requerido com base em cláusula que previa uma das possibilidades de pagamento – quando e se houvesse Recuperação final – ignorando a condição suspensiva não implementada (autorizada por força do art. 125 do CC), sendo certo que nas ações trabalhadas, objeto da inicial, não houve recuperação do crédito."

Argumenta que o contrato firmado entre as partes estabelecia cinco momentos de pagamento de honorários: 1) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); 2) quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); 3) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); 4) honorários de sucumbência (devidos pela parte ex adversa); e 5) em caso de irrecuperabilidade declarada. Sustenta que o autor já foi devidamente remunerado pelos serviços prestados, conforme previsão contratual, e que não há que se falar em arbitramento de honorários quando há contrato válido entre as partes.

Alega ainda que a sentença não analisou adequadamente os termos de quitação juntados aos autos, que contêm renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019. Argumenta que, entre a data da última declaração de quitação firmada em 10/03/2020 e a data do efetivo encerramento do contrato de prestação de serviços advocatícios, que se deu em 19/11/2020, não houve nenhuma atuação do escritório apelado, sendo a última atuação em 13/02/2020.

Sustenta que o quantum arbitrado carece de fundamentação adequada, não havendo exposição da base de cálculo ou critério de arbitramento utilizado, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta ainda que há incorreção no valor atribuído à causa e indevida concessão de isenção de pagamento de custas ao autor.

Por fim, requer a cassação da sentença por ser extra petita, ou, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente o pedido, ou, ainda, para reduzir substancialmente o valor arbitrado, bem como a correção do valor da causa e a revogação da isenção de custas concedida ao autor.

Em contrarrazões ao recurso do Banco Bradesco (ID 352479875), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS refuta a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que o pedido e a causa de pedir da ação envolvem matéria de direito cuja prova documental é suficiente ao deslinde do feito, sendo o depoimento das partes totalmente prescindível e dispensável.

No mérito, sustenta que o contrato não seria "puramente de êxito", mas que a previsão de pagamento de honorários de adiantamento não afasta o enriquecimento ilícito por parte do banco. Argumenta que a "Cláusula 6" do contrato estabelecia que a remuneração contratada obedecia ao princípio do "benefício financeiro", ou seja, a remuneração do contratado era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido, e que as quantias pagas a título de adiantamento eram abatidas quando do repasse da remuneração final.

Quanto à alegação de existência de previsão de remuneração em situação de "irrecuperabilidade" do crédito, argumenta que se trata de questão meramente contábil, de interesse do Banco, a fim de obter o benefício fiscal de compensação de perdas no cálculo do IRPJ, e que a mesma cláusula estabelece que o escritório deve continuar trabalhando no processo por 5 anos "após o reconhecimento da irrecuperabilidade" para fazer jus ao gatilho de adiantamento, exigência esta que torna tal previsão sem efeitos e impraticável com a rescisão antecipada e unilateral do contrato.

Sustenta que o contrato não estabelece como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, e que a tentativa do banco de submeter toda a remuneração advocatícia a uma condição suspensiva que se tornou impossível por ato exclusivo do contratante configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Quanto aos termos de quitação, argumenta que não possuem validade jurídica por não conterem os requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, tratando-se de quitação genérica, sem especificação da dívida a que se refere, o que a torna ineficaz como prova de pagamento. Cita precedentes do STJ e de tribunais estaduais que repudiam a prática de quitação genérica por não ter validade jurídica no direito brasileiro.

Por fim, sustenta que o banco pratica "litigância predatória reversa", recusando-se a aceitar e cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio, tendo inclusive ajuizado ação declaratória com pedido de liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo para suspender todas as ações em andamento no TJMT, o que foi indeferido pelo juízo de Osasco/SP.

Consta nos autos que o Banco Bradesco S.A. realizou o pagamento do preparo recursal, conforme guia nº 23861.901.01.2026-0, em 20/01/2026 (ID 354676381).

Por sua vez, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS também interpôs recurso de apelação (ID 352479864), requerendo a aplicação do artigo 82, § 3º, do CPC, para que seja deferido o pagamento das custas recursais ao fim do processo, pela parte sucumbente. No mérito, alega que a sentença deve ser reformada para majorar os honorários arbitrados, argumentando que o magistrado deixou de aplicar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que determina a observância obrigatória dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.

Sustenta que
"a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o dispositivo que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa."

Argumenta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85. Cita ainda o § 20 do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22, que dispõe expressamente que se aplica os índices de 10 a 20% para os casos de arbitramento judicial.

Traz precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que aplicaram a regra do art. 85, § 2º, do CPC, fixando honorários em percentuais entre 10% e 12% em casos semelhantes. Argumenta que o trabalho desenvolvido no processo objeto do arbitramento foi diligente e complexo, envolvendo estudo de caso, realização de várias diligências, pesquisas de bens imóveis em cartório, pesquisas de veículos em plataformas particulares, pesquisas de endereços em sistemas próprios, custos com extração de cópias de processos físicos, cumprimentos de cartas precatórias, expedição de ofícios para localização dos executados, providências quanto aos bens penhorados, substituição de partes, juntada de diligências, recolhimento das custas processuais, manifestações, elaboração de cálculos, audiências e interposição de recursos.

Sustenta ainda que o trabalho não se restringia à mera confecção de peças processuais, incluindo análise minuciosa dos contratos, envio de notificações aos devedores, acompanhamento constante do processo, solicitação de documentação complementar ao banco, protesto de títulos, elaboração de relatórios detalhados, troca de e-mails, registro de informações em sistema interno, contratação de prepostos e advogados para audiências, emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências.

Alega que o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o trabalho realizado pelo apelante, como benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico, que não foram considerados pela sentença.

Por fim, traz como fato jurisprudencial superveniente o Tema Repetitivo 1388 do STJ, que teria firmado tese no sentido de que a fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC.

Requer, ao final, a reforma da sentença para arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado no processo de número 0043604-85.2012.8.11.0041 entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, ou, ainda, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A., em contrarrazões ao recurso de Galera Mari (ID 352479886), alega, preliminarmente, deserção do recurso, argumentando que o apelante não realizou o devido recolhimento do preparo recursal, pois lhe fora indevidamente autorizado o pagamento de custas e despesas processuais ao final do processo. Sustenta que o § 3º do art. 82 do CPC, invocado pelo apelante, aplica-se apenas a ações de cobrança, cumprimentos de sentença e execuções em que o advogado exige o pagamento de honorários, não se enquadrando no caso dos autos, que se trata de ação de arbitramento de honorários, procedimento comum de natureza declaratória.

No mérito, argumenta que o § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB trata da possibilidade de arbitramento de honorários na falta de estipulação ou de acordo, o que não seria cabível no presente caso, onde há estipulação expressa em contrato. Sustenta que, mesmo que fosse cabível o arbitramento, este deveria levar em conta a efetiva atuação do advogado no processo e não o valor da causa.

Alega que o apelante foi efetivamente remunerado pelo seu trabalho de meio, conforme previsões contratuais, tanto que anualmente forneceu Termo de Quitação ao apelado, e que as alegações de benefícios econômicos indiretos, como o fiscal, não têm fundamento, pois tais benefícios já estariam abarcados pela contratação do serviço jurídico.

Quanto ao Tema Repetitivo 1388 do STJ, invocado pelo apelante, argumenta que há equívoco quanto ao seu alcance, pois o tema estaria apenas afetado, pendente de julgamento definitivo, e trataria especificamente da definição dos critérios para a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quanto à observância dos parâmetros mínimos previstos no art. 85, § 8º-A, do CPC, não tendo relação com o arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão unilateral do contrato.

Requer, ao final, que seja determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, ou, no mérito, que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Consta nos autos que o escritório Galera Mari e Advogados Associados efetuou o pagamento em dobro do preparo em 06/04/2026 (ID 359826865), após decisão que indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento das custas recursais (ID 355763390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1096049-09.2025.8.11.0041, que julgou procedente o pedido para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa (Autos 0043604-85.2012.8.11.0041), fixando juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, após a prolação da sentença, aplicação da SELIC que abrange juros e correção monetária. Condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inicialmente, verifico que ambos os recursos são tempestivos e estão devidamente preparados, conforme comprovantes de recolhimento juntados aos autos (IDs 354676381 e 359826865). Quanto ao recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, embora tenha sido efetuado o pagamento em dobro do preparo, este ocorreu após decisão do Relator que indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento das custas recursais (ID 355763390), o que afasta a alegação de deserção suscitada pelo Banco Bradesco S.A. em suas contrarrazões.

Infere-se dos autos que a demanda versa sobre ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., na qual o autor alegou ter prestado serviços advocatícios por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com base em contrato firmado em 2016, cujas cláusulas eram impostas unilateralmente pelo réu, sob ameaça de descredenciamento em caso de questionamento.

Durante a vigência contratual, foram realizados investimentos significativos em infraestrutura e pessoal, a fim de atender ao elevado volume de processos (aproximadamente 25 mil), alcançando-se, de forma reiterada, resultados positivos, conforme os indicadores de desempenho do banco.

Em 2020, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, o que resultou na destituição do autor dos processos sob seu patrocínio, comprometendo a remuneração pactuada, baseada no êxito. O autor sustentou que, mesmo nas ações sem êxito final, o banco auferiu proveitos econômicos concretos, tais como benefícios fiscais decorrentes da judicialização de créditos, conforme previsto na legislação tributária.

Diante da rescisão unilateral, pleiteou o arbitramento de honorários pelos serviços prestados, argumentando que a remuneração possui natureza alimentar e que a ausência de contraprestação configura enriquecimento ilícito.

O magistrado sentenciante entendeu que, embora existisse contrato escrito entre as partes, não havia previsão específica acerca da remuneração em caso de rescisão contratual, o que autorizaria o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Vejamos:

“[...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos
0043604-85.2012.8.11.0041
), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00. [...]”

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão concedeu providência diversa da postulada na petição inicial, uma vez que procedeu ao arbitramento de honorários advocatícios, mesmo reconhecendo a existência de contrato entre as partes com previsão expressa quanto à forma de remuneração.

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadasa cujo respeito a lei exige iniciativada parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional."

De outro lado, o artigo 322, § 2.º, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após detida análise dos elementos constantes dos autos, não se verifica qualquer nulidade na sentença, porquanto esta se manteve adstrita aos limites da lide, sem extrapolar o objeto da demanda ou apreciar matéria estranha ao contraditório.

Com efeito, a interpretação sistemática da petição inicial conduz à conclusão de que o pedido formulado pela sociedade de advogados abrangeu a análise das condições de remuneração pelos serviços prestados, inclusive no tocante àqueles submetidos à condição suspensiva de êxito, especialmente diante da superveniente rescisão unilateral do contrato.

Cumpre destacar que a delimitação do objeto litigioso não pode ser realizada de forma restritiva, devendo considerar o conjunto da postulação e os fundamentos deduzidos pela parte autora, sobretudo em demandas de arbitramento de honorários advocatícios, cuja causa de pedir, por sua própria natureza, apresenta contornos fático-jurídicos mais complexos.

Nesse contexto, conclui-se que a sentença observou rigorosamente os limites objetivos da lide, não havendo que se falar em nulidade por julgamento
extra petita
.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALORARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSODO BANCO DESPROVIDO. RECURSODO ESCRITÓRIOPARCIALMENTEPROVIDO. [...] III. Razões de Decidir 3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito. 4. Em contratos de prestação de serviços advocatíciosad exitum, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado. 6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços,razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ. 7. Não há redistribuição do ônus da sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] - [grifo nosso] (N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,PrimeiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

- DO MÉRITO DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido, bem como aos critérios a serem observados para a fixação da respectiva verba.

O Banco Bradesco S.A. sustenta, em síntese, a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios diante da existência de contrato válido entre as partes, o qual conteria previsão expressa acerca da forma de remuneração, afirmando, ainda, que o autor já teria sido devidamente remunerado pelos serviços prestados, nos termos pactuados.

Aduz, outrossim, a existência de termos de quitação acostados aos autos, nos quais consta renúncia expressa a quaisquer pretensões relativas à cobrança de honorários advocatícios decorrentes de serviços jurídicos cujo fato gerador seja anterior a 31/12/2019.

Inicialmente, impõe-se a análise da natureza do contrato firmado entre as partes, bem como da possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente.

Consoante se extrai dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes
previa múltiplas formas de remuneração, contemplando tanto pagamentos antecipados, realizados por ocasião da distribuição da demanda e em fases subsequentes do processo, quanto a estipulação de percentual incidente sobre o valor da recuperação final do crédito, condicionado ao êxito.

A
cláusula 6.3
do instrumento contratual estabelecia que a remuneração observaria o denominado
“princípio do benefício financeiro”,
compreendido como todo e qualquer ingresso de ativos, financeiros ou patrimoniais, efetivamente auferidos e revertidos em favor do contratante em decorrência dos serviços prestados pela contratada.

Por sua vez, a
cláusula 17.6
dispunha que, na hipótese de rescisão contratual,
o contratante pagaria à contratada os valores eventualmente devidos em relação às etapas já concluídas e ainda pendentes de pagamento, restando afastado o direito à percepção de valores pelos serviços não finalizados.

Ocorre que, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, o ajuste contratual não disciplinou de forma clara e específica a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente em processos ainda em curso, nos quais já havia prestação de serviços advocatícios sem a concretização do êxito final.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes da conclusão da demanda, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados até o momento da ruptura, independentemente de previsão contratual específica para essa hipótese.

Nesse sentido:

"(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito , a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra . 5. Agravo interno não provido." (STJ.
AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS
. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021) - [grifo nosso]

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIARECURSALDA AGRAVANTE.1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra . 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido." (STJ.
AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP
, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado:29/04/2024, DJe: 02/05/2024) - [grifo nosso]

Portanto, ainda que existente contrato entre as partes, a rescisão unilateral promovida pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do patrono, relativamente aos serviços efetivamente prestados até o momento da ruptura, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do contratante e assegurar a justa remuneração do profissional.

No que tange aos termos de quitação acostados aos autos, verifica-se que tais documentos se referem expressamente a honorários e despesas cujo fato gerador remonta até 31/12/2019. Ocorre que a rescisão contratual deu-se em 19/11/2020, razão pela qual os serviços prestados pelo escritório autor no interregno compreendido entre 01/01/2020 e a data da rescisão não se encontram abrangidos pelas referidas quitações.

Ademais, conforme bem destacado pelo autora, ora apelado em suas contrarrazões, os termos de quitação apresentados não atendem aos requisitos estabelecidos no art. 320 do Código Civil, segundo o qual a quitação deve conter a identificação precisa da obrigação adimplida, incluindo o valor, a natureza da dívida, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor ou de seu representante.

Na hipótese, trata-se de quitação genérica, desprovida de individualização da obrigação a que se refere, circunstância que, à luz da jurisprudência, compromete sua eficácia como prova do adimplemento. Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIALPROCEDÊNCIA- FIXAÇÃOCOM BASE NA TABELADA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART.
85
,
§ 11
,
CPC
- RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu ." (TJ/MT. N.U
1014538-28.2021.8.11.0041
. Relator Des. GuiomarTeodoro Borges, QuartaCâmarade Direito Privado.Julgado:08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.). - [grifo nosso]

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

- DO

MÉRITO DO RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Passa-se, agora, à análise do mérito do recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados, que objetiva a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Sustenta a parte autora, em síntese, que o magistrado deixou de observar o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), o qual impõe a aplicação dos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta que, nos termos do referido dispositivo processual, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), com a redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, dispõe que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, os honorários advocatícios
devem ser fixados por arbitramento judicial, em valor compatível com o trabalho desempenhado
e com o proveito econômico envolvido, devendo ser observados, obrigatoriamente, os parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios serão fixados
entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento)
, incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
devendo o julgador atender aos critérios relacionados ao grau de zelo do profissional,
ao local da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, bem como ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu desempenho.

Outrossim, o § 20 do referido dispositivo, igualmente incluído pela Lei nº 14.365/2022, estabelece, de forma expressa, que tais parâmetros são integralmente aplicáveis aos honorários fixados por arbitramento judicial.

Portanto, a atual redação do Estatuto da Advocacia, em consonância com o Código de Processo Civil, estabelece que, no arbitramento judicial de honorários advocatícios, devem ser obrigatoriamente observados os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, o qual fixa a verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, o magistrado sentenciante fixou os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa (Autos nº 0043604-85.2012.8.11.0041), percentual que se revela inferior ao mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, qual seja, 10% (dez por cento).

Cumpre destacar que, mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o julgador deve observar o piso legal de 10% previsto no § 2º do art. 85 do CPC, conforme dispõe o § 8º-A do mesmo dispositivo, ao determinar a adoção do maior valor entre os parâmetros fixados pela OAB e o referido limite mínimo.

No que se refere ao Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo escritório autor, verifica-se que, conforme apontado pelo banco réu em suas contrarrazões, a matéria ainda se encontra em fase de afetação, pendente de julgamento definitivo.

Não obstante, a controvérsia posta nos autos já encontra solução suficiente na legislação vigente e na orientação jurisprudencial consolidada do STJ, razão pela qual
não se mostra necessário aguardar o julgamento do referido tema para o deslinde da controvérsia.

Considerando o trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório autor no processo objeto do arbitramento — que abrangeu, dentre outras atividades, estudo aprofundado da causa, realização de diligências diversas, pesquisas patrimoniais em cartórios de registro de imóveis e em plataformas especializadas, localização de endereços por meio de sistemas próprios, extração de cópias de processos físicos, cumprimento de cartas precatórias, expedição de ofícios para localização de executados, adoção de medidas relacionadas a bens penhorados, regularização da representação processual, juntada de documentos, recolhimento de custas processuais, apresentação de manifestações, elaboração de cálculos, participação em audiências e interposição de recursos —, bem como o valor econômico da demanda, representado pelo valor atualizado da causa (R$ 225.963,40), conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o referido montante, em observância ao mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a atuação do escritório autor não se restringiu à mera elaboração de peças processuais, tendo envolvido a prática de atos complexos e dispendiosos, tais como deslocamentos entre comarcas, diligências investigativas voltadas à localização de bens e endereços dos devedores, além de diversas providências indispensáveis ao regular andamento do feito, conforme detalhado nas razões recursais.

Ademais, restou evidenciado que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, realizando investimentos relevantes em infraestrutura e recursos humanos para atender ao expressivo volume de demandas, com desempenho reiteradamente satisfatório, conforme os próprios indicadores internos da instituição financeira.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, sem justa causa, obstou a continuidade da atuação do escritório autor nos processos sob seu patrocínio e, por conseguinte, a percepção da remuneração contratualmente prevista, atrelada ao êxito das demandas. Nesse cenário, o arbitramento judicial de honorários advocatícios, em percentual compatível com o trabalho desempenhado e com o proveito econômico envolvido, revela-se medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa do contratante e assegurar a justa remuneração do profissional.

Diante desse contexto, impõe-se o provimento do recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença de 4% (quatro por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Autos nº 0043604-85.2012.8.11.0041), em conformidade com o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença que reconheceu o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença de 4% (quatro por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Autos nº 0043604-85.2012.8.11.0041), em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026